Tribunal: TJMT
Processo: 1000748-24.2022.8.11.0111
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000748-24.2022.8.11.0111
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[DILLOMAR ONETTA PRESTES - CPF: 458.847.141-49 (RECORRENTE), ANA RITA DA SILVA MARAFON - CPF: 929.712.880-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), RODRIGO DIAS DE LIMA NOBREGA - CPF: 044.256.194-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCIPIO DA DIALETICIDADE AFASTADA - RELAÇÃO DE CONSUMO –

SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA – COBRANÇA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – IMÓVEL VENDIDO A TERCEIRO – NÃO SOLICITAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE NA ÉPOCA DA VENDA – PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO - RESPONSABILIDADE DO CONTRATANTE DO SERVIÇO – SENTENÇA MANTIDA -

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

O débito de energia elétrica é de natureza pessoal, não se caracterizando como obrigação de natureza propter rem.

A relação, pois, entre o usuário a concessionária do serviço público é contratual e de responsabilidade daquele cujo nome consta no cadastro junto à prestadora do serviço.

É responsabilidade do titular do serviço a comunicação de eventuais alterações cadastrais, a fim de possibilitar à prestadora do serviço o seu conhecimento.

Sentença mantida.

Recurso improvido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO, interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou
improcedente
a pretensão inicial, conforme dispositivo que cito:

Diante o exposto, e por tudo que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE a presente demanda, proposta por DILLOMAR ONETTA PRESTES em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. De outro lado, por via de consequência JULGO PROCEDENTE o pedido contraposto formulado pela Requerida para CONDENAR a Requerente a pagar o débito com a Requerida no valor de R$ 16.026,14 (dezesseis mil e vinte e seis reais e quatorze centavos), com a devida atualização monetária pelo IGPM e juros de mora de 1% ao mês, ambos a partir da contestação quando inequívoca a ciência acerca do pedido formulado.

Deixo de condenar em custas e honorários advocatícios nesta fase, os termos dos artigos 54 e 55, da Lei n.º 9099/95.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a irregularidade da cobrança, eis que o recorrente vendeu o imóvel em 2013.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente a pretensão.

A parte recorrida apresentou contrarrazões, arguindo preliminar de ofensa ao principio da dialeticidade. No mérito, requerendo a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares,

PRELIMINAR

Inicialmente, afasto a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade arguida pela parte recorrida, visto que as razões recursais não estão dissociadas da decisão proferida.

MÉRITO

Segundo consta na petição inicial, o reclamante alega que foi proprietário de imóvel urbano situado nesta Cidade, constante de Lote 09, Quadra

31, ZH2-003, Rua Nove, que foi vendido em
06/12/2013
.

Aduz que foi

surpreendido com a cobrança indevida da fatura de recuperação de consumo no valor de
R$ 16.026,14 (dezesseis mil, vinte e seis reais, quatorze centavos)
, referentes ao período de
05/2018 a 04/2021
, a qual afirma não ser de sua responsabilidade, vez que vendeu o imóvel em
(06/12/2013)
.

Afirma que o débito se refere a suposta recuperação de consumo em razão de ligação invertida – “gato”, apurado unilateralmente pela ré.

A demandada, por sua vez, afirma a regularidade da cobrança, eis que o autor é titular da unidade consumidora, e a apuração da irregularidade se deu regularmente.

Da análise do conjunto probatório anexado aos autos, vê-se que não há prova nos autos, tampouco alega a parte recorrente, ter formulado requerimento para alteração cadastral na ocasião da venda do imóvel, motivo pelo qual a prestadora do serviço manteve a cobrança em seu nome, sem que tal ação enseje qualquer irregularidade, haja vista a inércia do consumidor.

Desse modo, o fato de o proprietário haver procedido à venda do imóvel não o isenta da obrigação de pagar os débitos de energia elétrica gerados após a alienação, quando, neste caso, não faz a devida comunicação.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA. IMÓVEL LOCADO. AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE PERANTE A CONCESSIONÁRIA. RESPONSABILIDADE DO CONTRATANTE. I - Conforme se sabe, a obrigação de pagar por serviço de natureza essencial, tal como o de fornecimento de energia elétrica, não é propter rem, mas pessoal, isto é, do usuário que efetivamente se utiliza do serviço. II -
Entretanto, compete ao contratante do serviço noticiar formalmente perante a concessionária de energia elétrica a alteração da titularidade, sob pena de ser o responsável pelo pagamento dos débitos referentes ao imóvel, como na espécie, assegurado seu direito de regresso contra quem de fato utilizou-se dos serviços de energia elétrica
. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA.” (TJ-GO - Apelação (CPC): 00387961620148090011, Relator: Des(a). AMARAL WILSON DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 13/07/2020, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 13/07/2020).

Desse modo, não havendo demonstração de ato ilícito por parte da reclamada, não há se falar em declaração de inexistência de débito e de ocorrência de danos morais,
impondo-se, assim, a manutenção da sentença.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a r. sentença em sua integralidade,
nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente a suportar as custas do processo e a pagar honorários que arbitro em R$ 500,00 (quinhentos reais), com fulcro no artigo 85, parágrafo 8º, do CPC, obrigação que suspendo com espeque na norma do artigo 98, parágrafo 3º, do CPC.

É como voto.

João A. Menna Barreto Duarte

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2024